Tribunal: TJSP
Processo: 2063759-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Decisão que determinou a suspensão do processo executivo. Insurgência. Inadmissibilidade. Presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, ante a possibilidade de reintegração da posse. Eventual ausência dos requisitos para a admissibilidade dos embargos à execução que devem ser examinados pelo douto Juízo a quo, ante a possibilidade de

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Decisão que determinou a suspensão do processo executivo. Insurgência. Inadmissibilidade. Presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, ante a possibilidade de reintegração da posse. Eventual ausência dos requisitos para a admissibilidade dos embargos à execução que devem ser examinados pelo douto Juízo a quo, ante a possibilidade de supressão de instância. Decisão mantida. Recurso não provido.